Tribunal: TJMT
Processo: 0004748-43.2010.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0004748-43.2010.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR, CIRURGIA]

RELATORA:
EXMA. SRA
, DESA
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[JOAO ANTONIO DE ASSIS - CPF: 163.376.228-98 (APELANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ASSIS - CPF: 163.376.228-98 (APELADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DESPROVERAM
O RECURSO DE JOAO ANTONIO DE ASSIS E PROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que condenou o Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso à indenização por danos morais, em razão da demora na realização de cirurgias necessárias à saúde do autor, além de ratificar a liminar que determinou a realização dos procedimentos médicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação suficiente para caracterizar omissão; (
ii
) a ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande; e (
iii
) a configuração de omissão estatal, com consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não padece de nulidade, pois fundamentou de forma clara a conduta omissiva dos entes públicos, demonstrando a demora injustificada para a realização das cirurgias.

Nos termos do Tema 793 do STF, deve ser acolhida a ilegitimidade passiva do Município de Várzea Grande.

A omissão do poder público em disponibilizar tratamento médico tempestivo, resultando no agravamento do estado de saúde do autor, caracteriza negligência e enseja a responsabilização civil por danos morais.

O valor de R$ 15.000,00 arbitrado para os danos morais é proporcional ao sofrimento causado e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização.

Quanto à atualização da condenação, aplicam-se as diretrizes do STJ no Tema 905 para períodos anteriores a 9/12/2021 (IPCA-E e juros da poupança). Após essa data, incide a taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos. Sentença ratificada em parte.

Tese de julgamento
: A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde pública compreende o dever de fornecer tratamentos médicos tempestivos, cuja omissão injustificada configura negligência passível de indenização por danos morais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CF/1988, art. 196; EC nº 113/2021; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema 905; TJ-DF, N.U 07015425420218070018.

RELATORIO

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação, com Remessa Necessária, interpostos por
JOÃO ANTONIO DE ASSIS
, primeiro apelante, e
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRAND
E, segundo apelante, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande na Ação Cominatória para tratamento de saúde com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos no valor de R$. 15.000,00 a título de danos morais, ratificando a decisão liminar para avaliação médica e exames necessários ao diagnóstico do autor.

O primeiro apelante JOÃO ANTONIO DE ASSIS suscita a majoração dos danos morais fixados, diante da gravidade dos danos, da permanência de mais de 4 anos aguardando tratamento médico e das sequelas permanentes sofridas pela omissão dos apelados. Nesses termos, requer o provimento do recurso para majorar os danos morais e os honorários advocatícios (id. 188074183).

O segundo apelante MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE suscita as preliminares de nulidade da sentença e de ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que os procedimentos são de alta complexidade e custo, o que afasta a sua competência, devendo recair sobre o Estado de Mato Grosso. Refuta os danos morais fixados, pela ausência de omissão no fornecimento das cirurgias. Nesses termos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos (id. 188074650)

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso de JOÃO ANTONIO DE ASSIS e pela divisão proporcional da responsabilidade (id. 188074194).

JOÃO ANTONIO DE ASSIS apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, majorando-se as verbas sucumbenciais.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento dos recursos e ratificação da sentença (id. 199363179).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Passo a analisar os dois recursos conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O segundo apelante, Município de Várzea Grande, alega nulidade da sentença, sustentando que inexistem fundamentos capazes de demonstrar sua omissão pela demora na realização das cirurgias requeridas.

Sem delongas, observo que a sentença expôs de forma clara a conduta omissiva dos entes públicos ao não realizarem os procedimentos cirúrgicos de urgência necessários à saúde do autor, Sr. João Antônio de Assis, que aguardou por mais de 4 anos. Assim, não vislumbro qualquer nulidade no julgado.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Firmou-se o entendimento no direito brasileiro de que todos os entes federativos -União, Estados, Distrito Federal e Municípios -são responsáveis em questões de saúde. Ou seja, a responsabilidade, possuem responsabilidade solidária em matéria de saúde pública. Essa solidariedade está firmada, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 793:

“
TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
” (grifei).

Portanto, qualquer ente público, individualmente ou em conjunto, possui legitimidade para figurar em ações que visem assegurar tratamento de saúde, com fundamento no artigo 196, combinado com o artigo 23, inciso I, da Constituição Federal.

Por tais razões, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

O caso em análise trata de ação cominatória que visa obrigar o Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os tratamentos médicos necessários à recuperação do autor, reconhecendo-se, ainda, a omissão dos entes públicos e o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Da análise dos autos, restou comprovada a necessidade do autor de submeter-se a dois procedimentos cirúrgicos - um na coluna vertical e outro no punho direito. Ademais, também ficou evidenciado o dever dos entes públicos de assegurar a realização dos referidos tratamentos.

Destaco trecho da sentença que bem fundamenta a questão:

“de acordo com os documentos que acompanham a petição inicial, além daqueles que instruem as contestações e demais juntados no feito, denota-se que a parte autoracomprovou a necessidade de apenas dois procedimentos cirúrgicos, quais sejam, na coluna cervical e no membro superior direito (punho direito - id. 79836379, fl. 84).

Por sua vez, o autor noticia a realização dos citados procedimentos no evento 79836379, fls. 145/146.

Quanto à alegação do autor de sequelas na mão direta, é importante esclarecer que este tinha prévio conhecimento sobre
esse possibilidade
, tanto que na conclusão médica no id. 79836378, fls. 129/132, consta que, mesmo com a realização de uma cirurgia, a mão direita ficaria parcialmente inutilizada (perderia alguns movimentos).

Aliado a isso, também não merece ser acolhido o pedido do autor para a realização de novo procedimento na mão direita, sob o argumento que a primeira cirurgia foi
mal sucedida
, porque esse ato depende de dilação probatória, a ser comprovada em nova ação, tendo em vista a descrição de fatos novos pelo autor.

De outro
norte
, com relação ao pedido de realização de cirurgia em seu membro inferior direito (pé), nota-se que não foram colacionados na inicial nenhum documento que comprovem as alegações. Ademais, na complementação da perícia médica, no que se refere aos quesitos de números 10 a 15 do autor, oexpertesclarece no id. 113779696 que:

“Eu, João Leopoldo
Baçan
, perito médico, CRM-MT 5753, apresento laudo médico pericial complementar.

A parte Requerente solicita "esclarecimento/complementação do laudo pericial, no que se refere aos quesitos de números 10 a 15 do autor. As fotos apresentadas no ID 79836379 - Pág. 222 não são documentações hábeis para caracterizar o paciente e a lesão informadas pelo Requerente. O Boletim de Atendimento médico ID 79836379 - Pág. 226 descreve o atendimento médico no dia 25/08/2002 com dor e edema no tornozelo direito. Ao exame radiológico teve o diagnóstico de contuso de tornozelo direito. Liberado na mesma data com orientação para acompanhamento ambulatorial - CID S90.0 - Contusão do tornozelo. A
tomografia computadorizado
do calcâneo do dia 31/01/2006 ID 79836379 - Pág. 224 evidencia fratura antiga no calcâneo direito, discretamente menos evidente em relação ao exame anterior de 17/11/2003, portanto posterior ao acidente ocorrido em agosto de 2002. Não ficou demonstrado que o periciando tenha sofrido fratura do calcâneo direito no alegado acidente ocorrido no dia 25/08/2007. Diante dos elementos e fatos expostos, mantenho a conclusão do Laudo Médico Pericial e as respostas aos quesitos apresentados pelas partes”.

Nota-se que, o laudo é conclusivo ao afirmar que na data em que o autor procurou atendimento
médico para
a lesão no tornozelo direito, inexistia fratura, mas sim contusão, atestado pelo exame radiológico acostado no id. ID 79836379, à fl. 226, de modo que o autor foi liberado na mesma data com orientação para acompanhamento ambulatorial - CID S90.0. Outrossim, não há nos autos qualquer outra prescrição médica indicando o procedimento pretendido na inicial para o membro inferior direito (pé).

Igualmente, a perícia médica realizada nos autos e acostada no id. 96677618 descreve que:

“Apresenta também histórico de acidente doméstico nos anos de 2002, resultando na fratura do tornozelo direito, sendo submetido ao tratamento conservador, evoluindo com quadro
sequelar
e limitação funcional permanente da referida articular em grau médio, contudo não consta nos autos documentação médica que possa afirmar a data e causa de sua ocorrência”.

Assim, demonstrada a patologia do autor, e ainda, havendo demora no processo de fornecimento dos tratamentos, e não podendo esperar indefinidamente pela efetivação,misterse faz a manutenção da decisão de primeiro grau para obrigar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande a fornecer os procedimentos médicos na coluna vertical e no punho direito.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, estabelece que a responsabilidade do Estado é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo. Contudo, no caso de omissões, exige-se, além do dano e do nexo causal, a demonstração de dolo ou culpa.

No presente caso, está devidamente comprovada a omissão dos entes públicos ao deixarem de disponibilizar, em tempo hábil, os tratamentos cirúrgicos indicados, que só foram realizados após a concessão de tutela de urgência. Tal demora resultou no agravamento do quadro clínico do autor, com artrose secundária, limitação funcional e dor crônica, configurando negligência.

Se tratava de paciente acometido por doença grave desde o ano de 2007, razão pela qual era necessário que as cirurgias ocorressem rapidamente de modo a não ocasionar o agravamento do quadro clínico, conforme indicações médicas, que somente vieram a ocorrem no ano de 2010 e 2011.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LAPSOS EOMISSÕESNO DIGANÓSTICO E NO TRATAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS.DANOMORALCONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I.Constatadas, mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico, falhas eomissõesno atendimento médico-hospitalar que terminaram por provocar a amputação de membros da paciente, o Distrito Federal responde pelosdanoscausados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. II. Sofredanomoralpassível de compensação pecuniária a paciente que, em razão dos lapsos técnicos verificados no atendimento médico-hospitalar na rede pública de saúde, ficou com sequelas físicas severas e irreversíveis que retiraram a sua autonomia pessoal e afetaram drasticamente o seu projeto existencial, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil. III. Não pode ser considerada exorbitante, em razão das particularidades do caso concreto, em especial as consequências trágicas do atendimento médico-hospitalar defeituoso, compensação pordanomoralfixada em R$ 150.000,00. IV. Apelação conhecida e desprovida.
” (TJ-DF 07015425420218070018 1865765, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

Quanto aos danos morais, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Sobre o valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo juízo singular merece ser mantida, pois atendeu o caráter indenizatório-punitivo do instituto, as condições das partes, o dever solidário dos entes públicos e o grau de sofrimento a que foi submetido o primeiro apelante.

Em relação à atualização dos valores, aplicam-se as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que determinam o uso do IPCA-E para correção monetária e juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Assim, deve-se adequar os critérios fixados na sentença para determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária e dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios. A partir de 9.12.2021, deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO
e, em reexame necessário,
RATIFICO
em parte a sentença de primeiro grau para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, na forma da fundamentação supra.

Por fim, determino a majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA AP
ARECIDA FERREIRA
FAGO

(
2
ª VOGAL):

A
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 2
7
DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Conforme já relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
e por
JOÃO ANTONIO DE ASSIS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT que, julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 0004748-43.2010.8.11.0002, para condenar o Município de Várzea Grande e o Estado de Mato Grosso a fornecerem os tratamentos médicos necessários à recuperação do autor e ao pagamento de R$ 15 mil a título de indenização por danos morais.

Fixou os juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em suas razões, João Antônio de Assis suscita a majoração dos danos morais fixados, bem como dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o Município de Várzea Grande suscita preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade.

No mérito, cita que se
tratam
de procedimentos de alta complexidade e, por isso a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a improcedência da ação.

A eminente relatora votou pelos desprovimentos dos dois recursos. E, emsede de reexame pela ratificação em parte da sentença, para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, bem como para majorar os honorários recursais em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo do entendimento da relatora adotado na análise do recurso do Município de Várzea Grande, o qual considero que deve ser provido.

A insurgência envolve a realização de cirurgias na coluna e na mão direita, procedimentos de alta complexidade cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

Ademais, consta nos autos que o autor fora atendido na rede municipal de saúde, inclusive com visita domiciliar da assistente social.

Em um dos relatórios de visita (ID 1887074158
), a
assistente informou que o autor passou por consultas com especialistas, que decidiram primeiro pela cirurgia da coluna e depois da mão. Informou o contato diário com o paciente e a solicitação de colete junto ao Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa (CRIDAC).

As consultas e as cirurgias foram realizadas com custos pela Secretaria de Estado de Saúde.

É sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In
casu
, se tratando de cirurgias de alta complexidade, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a rede municipal prestou a assistência necessária dentro de sua competência.

Posto isso, divirjo da relatora, o que faço para
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Várzea Grande, para que reconhecer sua ilegitimidade passiva.

No que tange ao demais pontos, acompanho a relatora.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Passo a analisar os dois recursos conjuntamente.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O segundo apelante, Município de Várzea Grande, alega nulidade da sentença, sustentando que inexistem fundamentos capazes de demonstrar sua omissão pela demora na realização das cirurgias requeridas.

Sem delongas, observo que a sentença expôs de forma clara a conduta omissiva dos entes públicos ao não realizarem os procedimentos cirúrgicos de urgência necessários à saúde do autor, Sr. João Antônio de Assis, que aguardou por mais de 4 anos.
Assim, não vislumbro qualquer nulidade no julgado.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Aduz o apelante que é parte ilegítima para figurar na lide, pela responsabilidade do Município no atendimento das demandas de saúde.

A preliminar prospera, uma vez que a realização de cirurgias na coluna e na mão direita, procedimentos tidos como de alta complexidade, são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Tanto é que as cirurgias foram custeadas pelo Estado após o ajuizamento da ação.

Logo, aplica-se a Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema n.º 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,

são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

A divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Por tais razões, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Município.

DO MÉRITO

O caso em análise trata de ação cominatória que visa obrigar
o Estado
de Mato Grosso a fornecer os tratamentos médicos necessários à recuperação do autor, reconhecendo-se, ainda, a omissão dos entes públicos e o dever de indenizar pelos danos morais causados.

Da análise dos autos, restou comprovada a necessidade do autor de submeter-se a dois procedimentos cirúrgicos - um na coluna vertical e outro no punho direito. Ademais, também ficou evidenciado o dever do Estado de assegurar a realização dos referidos tratamentos.

Destaco trecho da sentença que bem fundamenta a questão:

“de acordo com os documentos que acompanham a petição inicial, além daqueles que instruem as contestações e demais juntados no feito, denota-se que a parte autora comprovou a necessidade de apenas dois procedimentos cirúrgicos, quais sejam, na coluna cervical e no membro superior direito (punho direito - id. 79836379, fl. 84).

Por sua vez, o autor noticia a realização dos citados procedimentos no evento 79836379, fls. 145/146.

Quanto à alegação do autor de sequelas na mão direta, é importante esclarecer que este tinha prévio conhecimento sobre
esse possibilidade
, tanto que na conclusão médica no id. 79836378, fls. 129/132, consta que, mesmo com a realização de uma cirurgia, a mão direita ficaria parcialmente inutilizada (perderia alguns movimentos).

Aliado a isso, também não merece ser acolhido o pedido do autor para a realização de novo procedimento na mão direita, sob o argumento que a primeira cirurgia foi
mal sucedida
, porque esse ato depende de dilação probatória, a ser comprovada em nova ação, tendo em vista a descrição de fatos novos pelo autor.

De outro
norte
, com relação ao pedido de realização de cirurgia em seu membro inferior direito (pé), nota-se que não foram colacionados na inicial nenhum documento que comprovem as alegações. Ademais, na complementação da perícia médica, no que se refere aos quesitos de números 10 a 15 do autor, o expert esclarece no id. 113779696 que:

“Eu, João Leopoldo
Baçan
, perito médico, CRM-MT 5753, apresento laudo médico pericial complementar.

A parte Requerente solicita "esclarecimento/complementação do laudo pericial, no que se refere aos quesitos de números 10 a 15 do autor. As fotos apresentadas no ID 79836379 - Pág. 222 não são documentações hábeis para caracterizar o paciente e a lesão informadas pelo Requerente. O Boletim de Atendimento médico ID 79836379 - Pág. 226 descreve o atendimento médico no dia 25/08/2002 com dor e edema no tornozelo direito. Ao exame radiológico teve o diagnóstico de contuso de tornozelo direito. Liberado na mesma data com orientação para acompanhamento ambulatorial - CID S90.0 - Contusão do tornozelo. A
tomografia computadorizado
do calcâneo do dia 31/01/2006 ID 79836379 - Pág. 224 evidencia fratura antiga no calcâneo direito, discretamente menos evidente em relação ao exame anterior de 17/11/2003, portanto posterior ao acidente ocorrido em agosto de 2002. Não ficou demonstrado que o periciando tenha sofrido fratura do calcâneo direito no alegado acidente ocorrido no dia 25/08/2007. Diante dos elementos e fatos expostos, mantenho a conclusão do Laudo Médico Pericial e as respostas aos quesitos apresentados pelas partes”.

Nota-se que, o laudo é conclusivo ao afirmar que na data em que o autor procurou atendimento
médico para
a lesão no tornozelo direito, inexistia fratura, mas sim contusão, atestado pelo exame radiológico acostado no id. ID 79836379, à fl. 226, de modo que o autor foi liberado na mesma data com orientação para acompanhamento ambulatorial - CID S90.0. Outrossim, não há nos autos qualquer outra prescrição médica indicando o procedimento pretendido na inicial para o membro inferior direito (pé).

Igualmente, a perícia médica realizada nos autos e acostada no id. 96677618 descreve que:

“Apresenta também histórico de acidente doméstico nos anos de 2002, resultando na fratura do tornozelo direito, sendo submetido ao tratamento conservador, evoluindo com quadro
sequelar
e limitação funcional permanente da referida articular em grau médio, contudo não consta nos autos documentação médica que possa afirmar a data e causa de sua ocorrência”.

Assim, demonstrada a patologia do autor, e ainda, havendo demora no processo de fornecimento dos tratamentos, e não podendo esperar indefinidamente pela efetivação, mister se faz a manutenção da decisão de primeiro grau para obrigar o Estado de Mato Grosso a fornecer os procedimentos médicos na coluna vertical e no punho direito.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, §6º, estabelece que a responsabilidade do Estado é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo. Contudo, no caso de omissões, exige-se, além do dano e do nexo causal, a demonstração de dolo ou culpa.

No presente caso, está devidamente comprovada a omissão dos entes públicos ao deixarem de disponibilizar, em tempo hábil, os tratamentos cirúrgicos indicados, que só foram realizados após a concessão de tutela de urgência. Tal demora resultou no agravamento do quadro clínico do autor, com artrose secundária, limitação funcional e dor crônica, configurando negligência.

Se tratava de paciente acometido por doença grave desde o ano de 2007, razão pela qual era necessário que as cirurgias ocorressem rapidamente de modo a não ocasionar o agravamento do quadro clínico, conforme indicações médicas, que somente vieram a ocorrem no ano de 2010 e 2011.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

“
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. LAPSOS E OMISSÕES NO DIGANÓSTICO E NO TRATAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AMPUTAÇÃO DE MEMBROS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Constatadas, mediante prova pericial de indiscutível rigor técnico, falhas e omissões no atendimento médico-hospitalar que terminaram por provocar a amputação de membros da paciente, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil. II. Sofre dano moral passível de compensação pecuniária a paciente que, em razão dos lapsos técnicos verificados no atendimento médico-hospitalar na rede pública de saúde, ficou com sequelas físicas severas e irreversíveis que retiraram a sua autonomia pessoal e afetaram drasticamente o seu projeto existencial, consoante a inteligência dos artigos 12, 186, 927 e 949 do Código Civil. III. Não pode ser considerada exorbitante, em razão das particularidades do caso concreto, em especial as consequências trágicas do atendimento médico-hospitalar defeituoso, compensação por dano moral fixada em R$ 150.000,00. IV. Apelação conhecida e desprovida.
” (TJ-DF 07015425420218070018 1865765, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/05/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2024)

Quanto aos danos morais, saliento que a indenização tem finalidade compensatória e didático-pedagógica, devendo ser fixada levando-se em consideração o sofrimento ocasionado à vítima, sua função de inibição da conduta ilícita e o nível econômico das partes.

Sobre o valor dos danos morais, entendo que a quantia de R$. 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrada pelo juízo singular merece ser mantida, pois atendeu o caráter indenizatório-punitivo do instituto, as condições das partes, o dever do ente público e o grau de sofrimento a que foi submetido o primeiro apelante.

Em relação à atualização dos valores, aplicam-se as diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que determinam o uso do IPCA-E para correção monetária e juros de mora com base na remuneração da caderneta de poupança.

Com o advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, passou a incidir a taxa SELIC, a contar de 9.12.2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (art. 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Assim, deve-se adequar os critérios fixados na sentença para determinar a incidência do IPCA-E para correção monetária e dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios. A partir de 9.12.2021, deve incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Diante do exposto,
DOU PROVIMEN
TO ao Recurso do Município de Várzea Grande para reconhecer sua ilegitimidade passiva e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de JOÃO ANTONIO DE ASSIS. Em
reexame necessário,
RATIFICO
em parte a sentença de primeiro grau para adequar os critérios de atualização monetária e juros de mora, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 27/02/2025